Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730911-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELLE PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mirelle Pereira Do Nascimento contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0703046-75.2023.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante em 30% da remuneração líquida. Eis o teor da decisão ora revista: Confiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das requeridas que impedem utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de seu mínimo existencial. Em tutela de urgência, pleiteia determinação para que as rés se abstenham de efetuar quaisquer descontos de parcelas de empréstimos e demais produtos bancários no limite de 30% até o julgamento da lide. Pois bem. Para os fins legais, reconheço a incidência, no caso concreto, do regime jurídico instituído pela Lei 11.181/2021. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto às requeridas. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC. Comunique-se ao núcleo a necessidade de adoção de procedimento especial previsto nos artigos 104-A e ss. do CDC. Com a data da solenidade, cite-se e intime-se os requeridos através de SISTEMA. Advirta-os da necessidade de comparecimento em audiência de conciliação, sob as penas do artigo 104-A, §2o, do CDC. Não havendo composição, renove-se a conclusão. A parte agravante sustenta que: a) contraiu vários empréstimos na modalidade consignado e débito em conta, sendo lhe descontados mais de 100% de seus rendimentos; b) o montante de descontos está comprometendo sua subsistência; c) “a probabilidade do direito está nitidamente demonstrada na narrativa dos fatos e no robusto contexto probatório que acompanha a presente exordial, em especial, pelos documentos acostados que demonstram a abusividade dos juros cobrados e a não observância do princípio da proporcionalidade”; d) o "perigo de dano ou risco ao resultado é notório, pois está sendo descontado montante de rendimentos mensais de forma indevida da agravante, restando renda insuficiente para as suas necessidades mais básicas”; e) é inexistente o perigo de irreversibilidade, pois, “não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende repactuar suas obrigações o que faz com base em expresso permissivo legal, quais sejam, as novas disposições do CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021.” Pede, liminar e mérito, a concessão da tutela de urgência para a “restringir os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente da agravante em 30% do salário líquido”, e a proibir os credores de inserirem nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade judiciária. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) de limitar os descontos no contracheque e conta corrente, referentes a empréstimos, a 30% dos rendimentos líquidos, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). De início, é de se ressaltar que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória. Desse modo, não se mostra possível, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a limitação dos descontos, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Por outro lado, a limitação pretendida pela agravante (30% de seus rendimentos líquidos) deriva de aplicação por analogia do disposto na Lei 10.820/2003[1] (que em verdade autoriza descontos de até 35%). No entanto, tal limitação não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que as parcelas de empréstimos debitadas diretamente de conta corrente foram contraídas livremente pelas partes, conforme pacificou o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, diante da ausência de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência ora postulada. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente. 4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. 5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. 6. Apelação desprovida. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1739120, DJE: 16/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1728682, PJe: 24/7/2023) Nessa linha de raciocínio, dentro de um juízo de prelibação (sumário, superficial e não exauriente), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 1o § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator